Tribunal: TJES
Processo: 5000176-71.2024.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-71.2024.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IZABELA DE SOUZA POZZATTI SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO NA LEITURA RECONHECIDA PELA CONCESSIONÁRIA. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RATIFICADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. LIMITAÇÃO ÀS FATURAS EFETIVAMENTE QUITADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela recorrida em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, ter sofrido cobrança indevida em sua conta de energia; Requer, portanto, a repetição do indébito, em dobro, bem como indenização por danos morais.

Em análise da sentença verifico que a recorrente reconheceu o erro na leitura e efetuou a devolução do valor pago de forma parcelada, nas faturas posteriores. Diante disso, a parte autora, ora recorrida, requereu prosseguimento do feito tão somente em relação ao pedido de repetição do indébito em dobro e danos morais.

O juízo
a quo
reconheceu a revelia da recorrente e, no mérito, julgou procedente o pedido autoral (ID. 16996169)

“JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados, condenando, por isso, a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.819,00 (um mil, oitocentos e dezenove reais), referente a repetição em dobro do valor irregularmente cobrado e mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de Dano Moral.”

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o recorrente figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso em exame, a controvérsia reside na cobrança indevida efetuada pela Ré entre agosto de 2023 e maio de 2024.

Conquanto tenha sido decretada a revelia da parte Ré, ora recorrente, é cediço que a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial é relativa. Todavia, no caso concreto, a contumácia da recorrente converge com o acervo probatório colacionado pela Autora/recorrida. A decretação da revelia, portanto, apenas reforça o que as provas documentais já demonstram de forma inequívoca.

A recorrida logrou êxito em comprovar a irregularidade das cobranças ao colacionar faturas cujos valores apresentam salto exorbitante e injustificado, manifestamente incompatíveis com o seu perfil de consumo médio histórico. Mais do que a discrepância de valores, consta nos documentos apresentados que o número do medidor (relógio) registrado nas faturas impugnadas difere do número do equipamento instalado na residência da consumidora, o que evidencia erro crasso na individualização do consumo.

A falha na prestação do serviço transcende a presunção ficta, uma vez que houve a confissão administrativa pela concessionária. A própria EDP reconheceu o equívoco na leitura ao efetuar o abatimento dos valores pagos indevidamente nas faturas subsequentes. Tal conduta ratifica o nexo causal entre a conduta negligente da Ré e o dano patrimonial sofrido pela Autora.

Dessa forma, restando sobejamente demonstrada a falha no serviço (art. 14, CDC), a procedência do pleito de repetição do indébito e a análise dos danos morais são medidas que se impõem, visto que a retificação administrativa tardia não exime a responsabilidade da fornecedora pelos transtornos causados à consumidora no período da irregularidade.

No que tange à restituição dos valores, a procedência deve ser parcial quanto ao período pleiteado, observando-se o princípio de que não há repetição sem o efetivo desembolso.

Compulsando os autos, verifica-se que apenas as faturas relativas ao período de agosto/2023 a janeiro/2024 foram efetivamente quitadas (ID 16996166). Nesse sentido, impõe-se a aplicação da repetição do indébito em dobro, conforme preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o direito à restituição pressupõe o desembolso prévio por parte do consumidor, limitando-se, portanto, às parcelas comprovadamente pagas.

Ressalte-se que a dobra se justifica pela ausência de erro justificável, uma vez que a cobrança se deu sobre medidor estranho à unidade consumidora, configurando conduta contrária à boa-fé objetiva e aos deveres de cuidado da concessionária. Quanto às faturas de fevereiro a maio de 2024, por não haver prova de quitação, a medida adequada é a declaração de inexigibilidade do excedente, vedada a repetição de valores não vertidos.

Saliente-se, por oportuno, que a apuração do
quantum debeatur
relativo aos valores a serem restituídos em dobro deverá ser realizada em sede de cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos, com base nos comprovantes de pagamento já colacionados e eventuais novos aportes documentais que demonstrem a quitação do período ora reconhecido.

Em relação aos danos morais, entendo devidos. A cobrança indevida perpetrada em vários meses configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a esfera de direitos da consumidora. Caracterizado o dano moral, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, VI, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é elidida pela solução administrativa superveniente. Em que pese tenha havido a composição extrajudicial com o abatimento de valores, tal medida ocorreu somente após diversas tentativas infrutíferas da consumidora, que se viu compelida a peregrinar pelos canais de atendimento sem obter o reconhecimento imediato do erro evidente.

No que concerne ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Nesse sentido a jurisprudência entende que:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET . AMAZON MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DIGITAL E DO VENDEDOR. ART. 7º, § ÚNICO E ART . 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE CONTROLE DE DRONE DIVERSO DO ADQUIRIDO. RECLAMAÇÕES INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO CORRETO OU REEMBOLSO DO VALOR PAGO . FRUSTRAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR NO CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM EM R$3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS), ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUTOR QUE DEVERÁ DISPONIBILIZAR O PRODUTO PARA RETIRADA POR PARTE DA RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido . (TJ-PR 0005853-12.2023.8.16 .0018 Maringá, Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/03/2024)

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente a parte recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do Recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para restringir a repetição em dobro apenas das faturas relativas ao período de agosto/2023 a janeiro/2024, que foram efetivamente quitadas; e reduzir o quantum fixado na sentença guerreada a título de indenização por danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)